Tribunal: TJDFT
Processo: 0738569-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. CANDIDATO QUE CHEGA FORA DO HORÁRIO PARA O QUAL FOI CONVOCADO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DA FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DO LOCAL DE ENTREGA E FALTA DE CLAREZA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo juízo do 3o JEFP que julgou improcedente o pedido inicial para anular o ato que eliminou o autor do concurso e determinar o prosseguimento do autor no certame. Alega que prestou o concurso para o cargo de técnico em assistência social da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade agente social, mas que não obteve êxito na terceira etapa do concurso (entrega da documentação da vida pregressa). Aduz que o edital de convocação para apresentação de documentação para fins de exame de vida pregressa e social não foi claro quanto ao trâmite da entrega, não informou o edifício em que deveria ser entregue a documentação, tampouco que os candidatos que chegassem após o horário marcado não poderiam entrar. Diante da ausência de clareza do edital, o autor chegou 7 minutos atrasado e não conseguiu entrar para entregar a documentação. Contrarrazões apresentadas.
2. Preliminar de intempestividade: o Distrito Federal, em contrarrazões, argui a preliminar de intempestividade do recurso. A intimação pessoal do autor sobre a sentença proferida foi juntada aos autos no dia 06/03/2020, dia em que se iniciou o prazo recursal, nos termos do art. 231, II do CPC. Considerando a suspensão dos prazos processuais de 20/03/2020 a 30/04/2020 pela Resolução 313 do CNJ e o prazo em dobro, por estar o autor representado pela Defensoria Pública, o termo final para interposição se deu em 15/05/2020. O recurso interposto no dia 05/05/2020 encontra-se, portanto, tempestivo.
3. No mérito, sem razão o recorrente. O edital de convocação para a fase de sindicância e vida pregressa prevê, no item 2.1.2: Não será admitido ingresso de candidato no local após o horário fixado para a entrega da documentação exigida no subitem 2.3 deste Edital.
4. É incontroverso nos autos que a parte autora, ora recorrente, chegou com atraso no local. Dessa forma, a concessão de nova oportunidade ao recorrente para apresentação dos documentos configuraria violação ao princípio da isonomia.
5. Também consta do item 2.4.1 deste edital que: 2.4.1. O candidato deverá providenciar a documentação relacionada no item 2.3 deste Edital e o Formulário de Identificação - FI, devidamente preenchido e assinado, para a realização da sindicância da vida pregressa e investigação social. Essa documentação deverá ser entregue nos dias 8, 9, 12 e 13 de agosto de 2019, na Central de Atendimento ao Candidato do Instituto Brasil de Educação (IBRAE), localizada no SGAN, Q. 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70830-401, na forma e nos horários indicados nos subitens 2.4.2 e 2.4.3 deste Edital. Assim, verifica-se que consta o endereço, onde deveriam ser entregues os documentos, não merecendo acolhimento a alegação de ausência de clareza do edital.
6. Caso a parte não conhecesse o local ou tivesse dúvidas de sua localização, deveria ter se precavido e comparecido com maior antecedência.
7. O edital consubstancia a lei interna do concurso público, traduzindo regulação que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa, de modo que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela Administração, devem se submeter ao que nele consta.
8. Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal de alto valor persuasivo por se referir também a atraso para a entrega de documentação de vida pregressa no mesmo concurso: DYEGO BARROS LUZ versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão 1253511, 07384932420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspenda, diante da gratuidade de justiça que ora concedo. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.